Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão de Juiz de Tribunal que pronunciou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, V c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA). A Defesa alega a insuficiência de provas para a pronúncia, sustentando que o réu não teve envolvimento direto nos crimes e que a motivação torpe não foi demonstrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu; (ii) definir se a qualificadora de motivo torpe deve ser mantida, dado o contexto de vingança alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para o julgamento de mérito.
O depoimento de uma das vítimas e os elementos colhidos na investigação indicam indícios que o réu estava presente no local e forneceu a arma ao adolescente que efetuou os disparos, evidenciando participação direta no crime.
A motivação torpe, fundada em vingança pela tentativa de homicídio contra a filha do réu, não pode ser afastada nesta fase, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise aprofundada.
O recurso foi considerado tempestivo, conforme entendimento da jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia se fundamenta na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito. 2. A qualificadora de motivo torpe deve ser mantida na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no presente caso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; Lei n. 8.069/90, art. 244-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RSE no 0714835-74.2023.8.07.0001, Rel. Min. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 06/06/2024.